Tribunal: TJBA
Processo: 0362028-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362028-59.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RAIMUNDA DOS REIS e outros (4)

Advogado(s)
:
VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ELEVAÇÃO PARA NÍVEIS IV E V. PENSIONISTAS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ A EC 113/2021. SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente a incorporar a GAP IV e V ao soldo das demandantes pensionistas, com compensação dos valores já pagos a título de GAP em níveis inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão são: (i) o não conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal; (ii) a existência de litispendência com outros mandados de segurança; (iii) o índice de correção monetária aplicável; e (iv) a aplicação da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Recurso não conhecido parcialmente quanto ao pedido de compensação de valores, pois tal providência já foi determinada na própria sentença recorrida. Ausência de interesse recursal.

4 - Inexistência de litispendência. A presente ação ordinária foi ajuizada em 2013, sendo anterior aos mandados de segurança impetrados pelas autoras. Os efeitos pecuniários da sentença em mandado de segurança são limitados temporalmente, conforme art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 e Súmula 271 do STF.

5 - Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária até 09/12/2021. Os embargos de declaração no RE 870.947 foram julgados em 2019 sem modulação de efeitos quanto ao IPCA-E.

6 - Aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme estabelecido pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para determinar a aplicação da SELIC como índice de atualização monetária a partir da EC 113/2021.